Tribunal: TCU
Processo: 030.044/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10863/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto e Leonardo Jose Barbalho Carneiro, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 4123/2013, firmado entre o FNDE e o Município de Pitimbu/PB e que teve por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil, modelo Proinfância, tipo C, metodologia inovadora. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, nos termos do art. 8o da referida resolução; considerando que os pareceres uniformes emitidos nos autos propõem o reconhecimento da prescrição intercorrente, por haver transcorrido prazo superior a três anos entre dois atos interruptivos subsequentes, quais sejam: Informação 5480/2018-Seapc/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE e Informação 1732/2022-Seapc/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE (peças 44 a 47); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; informar os responsáveis e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca desta deliberação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 030.044/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto (XXX.352.054-XX); Leonardo Jose Barbalho Carneiro (XXX.164.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pitimbu - PB. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.